Tribunal: TJSP
Processo: 1004449-55.2022.8.26.0020
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO POR DOCUMENTOS IRREFUTÁVEIS - TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO – IRRESIGNAÇÃO REPUTANDO INVÁLIDA PROVA UNILATERAL RELATIVA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – RELAÇÃO JURÍDICA E DÉBITO COMPROVADO POR DOCUMENTOS IRREFUTÁVEIS - TENTATIVA DE ALTERAR A VERDADE DOS FATOS CONFIGURADA – AÇÃO IMPROCEDENTE, COM APLICAÇÃO DE PENA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – CABIMENTO – IRRESIGNAÇÃO REPUTANDO INVÁLIDA PROVA UNILATERAL RELATIVA À NOTIFICAÇÃO PRÉVIA À INCLUSÃO DO NOME EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - DESCABIMENTO - NOTIFICAÇÃO POR E-MAIL COMPROVADA POR MEIO DE DADOS E CÓDIGOS GERADOS POR SERVIDORES EXTERNOS, CUJA SEGURANÇA E AUTENTICIDADE NÃO FORAM SEQUER IMPUGNADOS PELA AUTORA/APELANTE - SENTENÇA MANTIDA.

RECURSO DESPROVIDO.